Tribunal: TJDFT
Processo: 0014884-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0014884-06.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARA CARINE VILELA DA SILVA, DERMEVAL LUIZ MELLO DE OLIVEIRA, BRASIL INCORPORACAO 19 LTDA, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. APELADO: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., BRASIL INCORPORACAO 19 LTDA, DERMEVAL LUIZ MELLO DE OLIVEIRA, MARA CARINE VILELA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 20541453) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27/09/2019, fixou a seguinte tese de natureza repetitiva: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.” Embora a narrativa fática do recurso repetitivo tenha ocorrido no âmbito do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, o Ministro relator, acompanhado pela unanimidade do colegiado, ressaltou que, para efeito de responsabilização por atraso na entrega do imóvel, é irrelevante discutir se o negócio de compra e venda é regido pelas regras do mencionado programa popular ou por normas do Sistema Financeiro Habitacional, pois o descumprimento contratual envolve, essencialmente, uma relação de consumo. O Superior Tribunal de Justiça, na mesma oportunidade, fixou tese repetitiva acerca do índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor do imóvel na hipótese de atraso injustificado na entrega do bem. A Corte decidiu que “O descumprimento do prazo de entrega do imóvel computado o período de tolerância faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.” Diante desse quadro e com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os possíveis efeitos jurídicos das teses acima mencionadas na resolução da presente controvérsia. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de Outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator